Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-02.2024.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-02.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA MARINA GOMES - CPF: 024.640.281-42 (EMBARGADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de declaração interpostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Lucia Marina Gomes, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, a fixação de taxa de juros em 1,93% ao mês, e a restituição, na forma simples, de valores pagos em excesso, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve cobrança ou desconto durante o período contratual e que apenas houve reserva de margem consignável, sem saques ou compras efetivas. Requer o provimento dos embargos para suprir a suposta omissão e afastar a restituição de valores, sob alegação de enriquecimento indevido da embargada.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido contém omissão ao não considerar a alegação do embargante de que não houve cobrança ou desconto efetivo durante

a vigência do contrato, limitando-se a uma reserva de margem consignável sem uso de crédito pela embargada.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à alteração do julgado.

4. O acórdão recorrido abordou de forma clara e fundamentada as questões relativas à natureza e aos vícios do contrato, incluindo a violação aos princípios da transparência e informação e a prática comercial abusiva vedada pelo art. 39, incisos III e V, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A alegação de ausência de cobrança ou desconto efetivo, por si só, não caracteriza omissão ou obscuridade, uma vez que o acórdão reconheceu a inadequação da modalidade contratual, independentemente da efetivação de saques ou compras pela embargada.

6. O embargante busca, na verdade, rediscutir a valoração das provas e a conclusão do julgamento, o que não se enquadra no âmbito restrito dos embargos de declaração.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Embargos de declaração desprovidos.

*Tese de julgamento*:

1. O recurso de embargos de declaração não é cabível para rediscutir matéria já enfrentada e decidida no acórdão recorrido, salvo se presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 39, III e V, e 46.

*Jurisprudência relevante citada*: TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30/09/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
BANCO BMG S/A,
contra o
acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
LUCIA MARINA GOMES

para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 1,93% ao mês, condenar o apelado ora embargante à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante ora embargada, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e afastar a multa cominada.

O embargante fala em omissão, ao argumento de que o Acórdão deixou de observar que inexistiu qualquer tipo de cobrança/desconto realizado durante todo o período contratual, sobretudo porque jamais foram disponibilizados saques ou realizadas compras com o cartão de crédito contratado.

Afirma que conforme extratos do benefício da embargada e planilhas anexadas, verifica-se que há somente reserva de margem consignável – RMC, sem que haja qualquer desconto realizado pelo Banco BMG.

Ao final alega que não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais, sob pena de incorrer em enriquecimento indevido da embargada.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes Embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 251184188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Da análise da questão posta, verifico que a decisão embargada não merece qualquer reparo.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto error in judicando, que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

No mais, o voto condutor do aresto foi claro ao dispor que: “O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi permitir o acesso facilitado ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como no caso dos autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei. “

Ainda não deixou dúvida ao afirmar que: “Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC. “

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por se manifestar algum vício passível de esclarecimento.

Como consabido, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174,

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024